Tribunal: TJDFT
Processo: 0739323-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CIRURGIA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. Cirurgia eletiva suspensa injustificadamente durante a vigência do plano de saúde deve ser realizada mesmo após o término da cobertura contratual.
3. Evidenciada a necessidade de manutenção do plano terapêutico para tratar doença de altíssima gravidade do agravado, correta a decisão que concedeu a tutela de urgência na origem, pois preenchidos os requisitos legais (CPC, art. 300).
4. As astreintes se revestem de caráter persuasivo, com o objetivo de garantir o cumprimento efetivo e célere do provimento jurisdicional, bem como evitar a procrastinação da obrigação pelo plano de saúde.
5. Recurso conhecido e não provido.